Tribunal: STF
Processo: AI 630658
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS PARA A
   COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.
I - O agravo de instrumento deve
   ser instruído com as peças obrigatórias e também com as
   necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas.
II -
   É dever processual da parte zelar pela correta formação do
   instrumento, não sendo possível sanar o vício com a juntada
   posterior de documento.
III - Agravo regimental improvido.